Tribunal: TJMT
Processo: 1008680-66.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008680-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TENNESSE WILLIAN PERIM - CPF: 032.951.651-57 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO.

PERÍCIA CONTÁBIL
.
CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO
.
QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO
.
HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos, homologou laudo pericial e fixou o débito em R$ 36.611,97, após determinação judicial de conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado com juros de 2,32% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial incorreu em erro na base de cálculo ao apurar os valores pagos; (
ii
) estabelecer se houve violação à coisa julgada pela adoção de metodologia incompatível com empréstimo consignado; (
iii
) determinar se é indevida a inclusão de verbas acessórias no cálculo do débito em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial deve se limitar à quantificação do débito, sendo vedada a modificação dos parâmetros fixados no título executivo, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

O perito extrai os valores considerados a partir dos documentos apresentados por ambas as partes, inexistindo demonstração concreta de erro na base de cálculo.

A metodologia empregada observa a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros de 2,32% ao mês e amortização dos valores pagos, em conformidade com o título executivo.

O expert presta esclarecimentos técnicos e ratifica integralmente o laudo, demonstrando a correção dos critérios adotados.

A parte agravante, embora intimada, não apresenta impugnação específica aos esclarecimentos periciais, limitando-se a alegações genéricas.

A mera discordância com o resultado da perícia não afasta a validade do laudo técnico elaborado por profissional habilitado e submetido ao contraditório.

O juízo de origem analisa as impugnações e conclui pela inexistência de vícios, homologando o laudo de forma fundamentada.

Não se verifica inclusão indevida de verbas acessórias em desacordo com o título judicial, tampouco excesso de execução demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A perícia em cumprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros do título executivo, sendo vedada a rediscussão da lide. 2. O laudo pericial somente pode ser afastado mediante demonstração concreta de erro técnico, não bastando alegações genéricas de inconformismo. 3. A inércia da parte diante dos esclarecimentos do perito reforça a validade do laudo homologado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 4º; CPC, art. 523.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1013681-66.2025.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara
de
Direito Privado
, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1008680-66.2026.8.11.0000
de decisão da
2ª Vara Esp
ecializada
em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, em Cumprimento de Sentença nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos, homologou o laudo pericial, fixando a dívida em R$36.611,97.

O agravante alega que o título executivo judicial estabeleceu a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa de juros de 2,32% ao mês.

Explica que um empréstimo consignado pressupõe a existência de um principal que é amortizado por parcelas periódicas, recalculando-se a dívida com base nesse sistema.

Acrescenta que, no caso, o perito, em vez de recalcular toda a operação sob a ótica de um empréstimo, manteve a metodologia de um cartão de crédito, tratando cada saque ou compra como nova dívida somada a um saldo devedor corrente, sistemática diametralmente oposta àquela determinada pela coisa julgada.

Entende que o correto seria
consolidar o valor total liberado ao Agravado como o principal de um único contrato de empréstimo consignado e, a partir daí, calcular as parcelas devidas com a taxa de 2,32% ao mês, amortizando o saldo devedor progressivamente
.
A diferença entre os valores efetivamente descontados e o valor dessas parcelas recalculadas é que geraria o saldo a ser restituído.

Afirma que o laudo homologado considerou como total de pagamentos realizados pelo agravado a quantia de
R$49.673,37, quando o valor efetivamente pago ao longo da relação contratual foi de R$35.183,51.

Argumenta, ainda, que foram incluídas diversas verbas de natureza acessória, que possuem regramento próprio, tais como custas processuais (R$4.525,84), honorários periciais (R$1.750,00), honorários advocatícios (R$374,60) e a multa do artigo 523 do Código de Processo Civil (R$1.015,79), o que configura excesso de execução e subversão da ordem processual.

Por fim, pede
a reforma da decisão para:

declarar a nulidade do laudo pericial
,
reconhecer o excesso de execução
e para
fixar o valor devido em R$4.209,78, ou subsidiariamente determinar nova perícia
.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id
350882389
para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento deste Recurso.

O agravado,
na contraminuta
, defende a correção do laudo pericial, sustentando que o perito observou rigorosamente os parâmetros fixados na decisão judicial e que não há violação à coisa julgada, pois inexiste determinação específica quanto à substituição do sistema de amortização. Argumenta que o valor apurado resulta da análise global da relação contratual e que a inclusão das verbas acessórias seguiu determinações judiciais específicas
(Id
355352870
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo originou-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos

por Tennesse Willian Perim contra o Banco BMG S.A. Na fase de conhecimento, a pretensão autoral foi julgada totalmente improcedente. Contudo, em sede de
A
pelação, foi proferida decisão monocrática que deu parcial provimento ao
R
ecurso
para
“
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,fixar a taxa de juros em2,32% ao mês,condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pelo apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto
”
.

Após o trânsito em julgado
(Id 197305986)
, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença
(Id
198332167
).
O exequente pleiteou o pagamento de R$41.718,47, valor apurado unilateralmente com base em parecer técnico particular. O banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando iliquidez do título e excesso de execução, demonstrando através de seus cálculos que o valor devido seria de R$4.209,78
(Id
203901708
)
.

Diante da divergência entre os cálculos, o juízo determinou a realização de perícia contábil
(Id 206009146).
O laudo pericial concluiu pela existência de crédito em favor do exequente no montante de R$36.611,97
(Id 211625432)
.

O banco apresentou nova impugnação ao laudo pericial, apontando três vícios: erro na base de cálculo, violação à coisa julgada pela manutenção da metodologia de cartão de crédito em vez de empréstimo consignado, e inclusão indevida de verbas acessórias no cálculo principal
(Id 214415610).

Ante a impugnação apresentada, o expert foi intimado a se manifestar (Id 214415979), ocasião em que manteve integralmente o laudo pericial, esclarecendo os pontos questionados
, nos seguintes termos:

“
1. Os valores pagos foram retirados dos documentos apresentados pelo Requerente (ID 174969496) e pelo Requerido (ID 179038632). O total está de acordo com
os mesmos
.

2. A taxa de juros considerada foi exatamente de 2,32%, conforme especificado na planilha apresentada.

3. A metodologia utilizada está correta e de acordo com empréstimo consignado, conforme Acórdão. Os valores pagos foram descontados do montante, amortizando o valor, conforme se observa na planilha apresentada.

4. Em relação às custas, honorários e multa, a perícia seguiu exatamente o Acórdão
”.

Na sequência, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o esclarecimento prestado (Id 220552367). O exequente anuiu ao laudo, conforme Id 221067887, ao passo que o executado permaneceu inerte, consoante certidão de Id 221747183.

Desse modo, a
decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou integralmente o laudo pericial, fixando a dívida no valor de R$36.611,97.

A controvérsia central reside na análise da correção técnica do laudo pericial homologado e sua conformidade com os limites impostos pelo título executivo judicial.

Nas razões recursais, o
agravante sustenta que o laudo pericial contém erros graves: considerou como total de pagamentos realizados R$49.673,37, quando o valor efetivamente pago foi de R$35.183,51; manteve a metodologia de cartão de crédito
em vez de aplicar a sistemática de empréstimo consignado determinada pelo título executivo; e incluiu indevidamente verbas acessórias como custas, honorários e multa do artigo 523 do CPC no cálculo principal. Pleiteia a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução.

Conforme estabelece o artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil,

“
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
”
.

A perícia judicial, neste contexto, deve funcionar como instrumento de quantificação, jamais de inovação ou modificação dos parâmetros estabelecidos no título executivo.

O banco agravante apresentou impugnação ao laudo pericial alegando três vícios principais: erro na base de cálculo, violação à coisa julgada pela suposta manutenção da metodologia de cartão de crédito, e inclusão indevida de verbas acessórias.

Quanto ao alegado erro na base de cálculo, o perito foi categórico ao esclarecer que os valores foram extraídos dos documentos apresentados por ambas as partes, incluindo faturas e comprovantes de pagamento.

No que se refere à suposta violação à coisa julgada, verifica-se que o perito aplicou corretamente a determinação de conversão da modalidade contratual, utilizando a taxa de juros fixada em 2,32% ao mês e procedendo aos cálculos de acordo com os parâmetros estabelecidos no título executivo.

Aspecto fundamental para o deslinde da controvérsia reside no fato de que o perito, intimado a prestar esclarecimentos sobre as impugnações apresentadas pelo banco, manteve integralmente seu trabalho através da manifestação de I
d
220550817. Nesta oportunidade, o expert ratificou que atendeu aos julgados, explicitou o cálculo final e os abatimentos realizados, reafirmando a correção metodológica empregada.

Conforme documentado nos autos através da certidão de I
d
221747183, o agravante foi devidamente intimado para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, porém manteve-se inerte, não apresentando qualquer contraditório específico aos pontos técnicos esclarecidos.

Desse modo, a
mera discordância com o resultado ou alegações genéricas não têm o condão de infirmar trabalho técnico elaborado por profissional habilitado e submetido ao contraditório.

Além disso, o
juízo analisou detidamente o laudo pericial, considerou as impugnações apresentadas e os esclarecimentos prestados pelo expert, concluindo pela inexistência de vícios que justificassem a rejeição do trabalho técnico.

O agravante não
demonstrou
qualquer vício técnico relevante capaz de infirmar o laudo pericial homologado. As alegações apresentadas limitam-se a discordância interpretativa e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, sem apontar erro concreto na metodologia empregada ou nos cálculos realizados.

O laudo pericial seguiu fielmente os comandos do título executivo, aplicou corretamente os índices de atualização determinados e considerou todas as movimentações financeiras pertinentes à relação contratual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n. 1013681-66.2025.8.11.0000 de decisão

da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de
Sentença em Ação Revisional de Contrato, rejeitou a impugnação ao cálculo e homologou o laudo pericial. O agravante alegou a existência de vícios no trabalho pericial, notadamente: incorreta aplicação do índice de correção monetária (INPC), inclusão de valores não comprovadamente pagos e desrespeito à ordem judicial de compensação prévia antes da restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado, especialmente quanto à aplicação do INPC como índice de correção; (
ii
) estabelecer se os valores considerados como pagos foram devidamente comprovados por documentos hábeis; e (
iii
) determinar se o perito atendeu à ordem judicial de realizar compensação prévia antes de eventual restituição de valores à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial homologado aplica corretamente o índice de correção monetária (INPC), conforme estabelecido na sentença, não havendo determinação judicial quanto ao método específico de cálculo ou exigência de observância à teoria da inflação inercial.

Os valores considerados como pagos foram extraídos de documentos constantes nos autos e juntados pela própria instituição financeira agravante, conforme informado pelo perito nos laudos complementares.

O perito observou a determinação judicial de compensar valores antes de eventual restituição, o que se confirma pelo fato de o
resultado final
da perícia ter apurado saldo credor em favor do banco.

A impugnação apresentada pelo agravante se baseia em alegações já analisadas e enfrentadas ao longo da fase de liquidação, sem trazer elementos novos ou
inconsistências capazes de infirmar a confiabilidade do laudo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado à decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo”.
(N.U 1013681-66.2025.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que homologou o laudo pericial e fixou o débito em R$36.611,97.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026